Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0735522-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gama Saúde Ltda Agravados: Hospital Anchieta Ltda Natalia Amaro da Silva Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Gama Saúde Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0706591-29.2018.8.07.0003, assim redigida: “GAMA SAÚDE denunciou à lide RSA SEGUROS, sucedida por SEGUROS SURA S.A., sob o argumento de que se trata da operadora contratada por NATÁLIA AMARO DA SILVA. A análise de tal incidente deve ter primazia sobre as demais questões processuais, ante a potencialidade de ampliação dos limites subjetivos da lide. A razão lhe desassiste. A denunciação da lide é forma de intervenção de terceiro prevista no art. 125 do CPC e cabível: i) a qualquer das partes, em face do alienante imediato, a fim de que o adquirente possa exercer os direitos da evicção no processo em que se discuta a coisa alineada; ii) e àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Trata-se de demanda secundária à lide principal que, uma vez admitida, se instaura entre o denunciante e o denunciado com o propósito de efetivar o direito de regresso que o sucumbente na lide principal tem em relação ao denunciado. A despeito de a denunciação se constituir instrumento de efetividade dos princípios da celeridade e da economia processuais, hipóteses legais vedam-na, a exemplo do que se verifica nas demandas envolvendo relações de consumo (art. 88 da Lei n.o 8.078/1990 – CDC). Tal vedação tem por finalidade tornar mais célere a tramitação de processo envolvendo relação consumerista e evitar celeumas entre fornecedores em detrimento da proteção destinada ao consumidor, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Internação hospitalar. Cobrança. denunciação da lide. incabível. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Na origem, trata-se de cobrança feita por hospital em desfavor de paciente por valores não cobertos pelo plano de saúde. O plano busca a denunciação da lide em desfavor do Fundo de assistência social dos servidores públicos de Novo Gama, por entender que o adimplemento dos valores caberia ao fundo. A decisão negou a denunciação da lide. Adveio o Agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se seria cabível a denunciação da lide no caso narrado. III. Razões de decidir 3. A denunciação da lide, conforme arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, é uma modalidade de intervenção de terceiros que visa permitir ao denunciante exercer, no mesmo processo, o direito de regresso contra o denunciado, promovendo a economia processual. Assim, além de necessitar de conexão com a lide principal, a relação jurídica deve se manifestar pela necessidade de o terceiro responder pelo prejuízo ou pelo direito de regresso da parte denunciante. 4. No caso analisado, não há provas da existência da suposta relação jurídica entre a denunciante e a denunciada e não há previsão legal que ampare o direito de regresso pleiteado, sendo insuficientes meras alegações. 5. Ademais, a análise do alegado demandaria discussões alheias ou com provas e contexto jurídico complexos e derivados de uma relação jurídica distinta, o que não se admite em denunciação da lide. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1989025, 0701690-80.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025 (negritei). No caso, tanto a relação jurídica firmada entre, de um lado, HOSPITAL ANCHIETA e NATÁLIA AMARO e, de outro lado, NATÁLIA AMARO e GAMA SAÚDE caracterizam-se como relações de consumo, haja vista as definições presentes nos arts. 2o e 3o do CDC. Embora GAMA SAÚDE afirme que não celebrou contrato com NATÁLIA, certo é que ingressou na relação de consumo havida supostamente entre ela e RSA SEGUROS. Ainda que assim não fosse, GAMA SAÚDE não juntou meio de prova do contrato que celebrou com RSA SEGUROS, sendo insuficiente para a admissão da denunciação da lide mera reprodução de imagem de telas de computador 9d n.o 235655292 (pág. 4). A prejudicial de mérito e as demais questões processuais devem ser dirimidas em sentença, pois independem da produção de outras provas e não impõem qualquer prejuízo às partes. No mais, a prova produzida elucida os fatos necessários ao julgamento do mérito, dispensando o ingresso da lide na fase de instrução. CONCLUSÃO Pelo exposto, indefiro a denunciação da lide requerida por GAMA SAÚDE LTDA e o ingresso da demanda na fase de instrução. Intimem-se as partes e, precisamente, HOSPITAL ANCHIETA para que se manifeste sobre a prejudicial de mérito fundada na prescrição. Expirado o prazo de manifestação, concluam-se os autos para julgamento, com observância da ordem prioritária instituída na Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça. Publique-se. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente conforme identificação na certificação digital”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 75448877), em síntese, que a responsabilidade pelo custeio das despesas hospitalares deve ser atribuída à seguradora RSA Seguros, com quem a paciente mantinha apólice de seguro escolar. Sustenta que não há relação de consumo entre a agravante e a paciente, razão pela qual não pode ser aplicada, ao caso, a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Defende, assim, a admissibilidade da intervenção da seguradora RSA Seguros nos autos, com fundamento na regra prevista no art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que o indeferimento da denunciação da lide configura cerceamento de defesa, além de comprometer os princípios da economia e da celeridade processual, uma vez que a seguradora detém elementos essenciais à adequada instrução e ao correto deslinde da controvérsia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o deferimento do requerimento de denunciação da lide. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 75460731). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IX, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de acolhimento do requerimento de denunciação da lide deduzido pela recorrente. Inicialmente, convém fazer uma breve anotação em relação à evidente distinção entre a possibilidade de ampliação do polo passivo da relação jurídica processual e do instituto da denunciação da lide. A esse respeito, é necessário destacar a insuperável doutrina de Ovídio Baptista da Silva[1]: “Denunciação da lide é o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda. Sempre que uma das partes possa agir, em demanda regressiva, contra seu garante, para reaver os prejuízos decorrentes de sua eventual sucumbência na causa, estará autorizada a chamar para a ação esse terceiro a que a mesma se liga. Trata-se do tradicional instituto do chamamento à autoria, disciplinado, aliás, pelo Código de 1939, como simples denúncia da lide.” (Ressalvam-se os grifos) Em relação à posição que é ocupada pelo denunciado e os efeitos decorrentes da relação jurídica processual, o saudoso jurista, ao tratar da denunciação promovida pelo réu, à luz do Código de Processo Civil de 1973, assim leciona[2]: “Tratando da denúncia promovida pelo réu, o art. 75, I, do Código declara que, se o denunciado aceitar a denunciação e contestar o pedido da ação principal, o processo prosseguirá entre o autor, de um lado, e, de outro, como litisconsortes, o denunciante e o denunciado. A maioria da doutrina concorda com isso, afirmando que o denunciado sempre seria litisconsorte do denunciante na demanda principal. Em sentido contrário, porém, Botelho de Mesquita (ob. cit., p 99-100) declara que a posição do denunciado será a de um assistente adesivo simples. Em que pesem as argutas observações de Athos Gusmão Carneiro (Intervenção de terceiros, p. 73), procurando demonstrar que a declaração sentencial, contida na decisão de procedência da reivindicatória de que resulta a evicção, atinge o denunciado como coisa julgada, entendemos que, não obstante a referência contida no art. 75, I, do CPC, o denunciado permanece como terceiro interveniente na demanda principal, ficando exposto à eficácia sentencial tradicionalmente denominada efeito de intervenção, e não à coisa jugada (...).” (Ressalvam-se os grifos) José Roberto dos Santos Bedaque[3], ao discorrer a respeito da posição ocupada pelo denunciado, também ensina o seguinte: “Uma das partes denuncia a lide a alguém, que passará a ocupar, simultaneamente, a posição de assistente na demanda originária e réu na denunciação. Como o denunciado está vinculado, no plano substancial, apenas ao denunciante, continuam inalterados os polos da ação proposta inicialmente. Com a denunciação insere-se no processo outra relação jurídica material, de que fazem parte o denunciante e o denunciado. Como este último tem interesse na vitória do denunciante na outra demanda, o que implica inexistência do direito de regresso, atuará como assistente dele. Concomitantemente, será réu na denunciação.” Elucida o festejado jurista que o resultado do processo principal, inclusive, determinará a própria exigibilidade da pretensão a ser deduzida em ação de regresso. Além disso, nessas circunstâncias observa-se o critério da economia processual e afasta-se o proferimento de decisões eventualmente discrepantes, senão vejamos[4]: “Nesses casos, pois, o titular de eventual direito de regresso pleiteia tutela condenatória contra o obrigado, que ainda não praticou qualquer ato lesivo a esse direito. De fato, antes de reconhecida a situação de direito material de que decorre o direito de regresso, não se pode considerá-lo exigível. Se deduzida essa mesma pretensão em sede autônoma, o autor seria considerado carecedor da ação, por ausência de interesse processual. Não teria ele necessidade da tutela jurisdicional condenatória, pois ainda não configurada a resistência do devedor em adimplir espontaneamente a obrigação. Não obstante isso, à luz do princípio da economia processual, admite-se seja o pedido formulado em processo, cujo resultado determinará a própria exigibilidade do suposto direito de regresso. (omissis) Além da economia processual, a denunciação da lide confere ao denunciante outra vantagem: evita possível contradição de julgamentos. Caso formule pretensão autônoma, o juiz não estará vinculado ao resultado do primeiro processo. (omissis) Em síntese, como a motivação da sentença proferida no primeiro processo não estará coberta pela coisa julgada (art. 469), o segundo juiz está livre para dela discordar, decidindo pela improcedência do pedido. Essa contradição entre os fundamentos das duas sentenças é evitada com a denunciação da lide.” (Ressalvam-se os grifos) O denunciado não pode passar a integrar o polo passivo da demanda originária. O que ocorre, em verdade, é a ampliação do número de relações jurídicas processuais e de pretensões deduzidas. Feitas essas considerações de cunho propedêutico, no presente caso, que envolve relação negocial de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se à hipótese a regra especial prevista no art. 88 do CDC. A aludida regra revela a inadmissibilidade da denunciação da lide em processos cujo objeto consista em relação jurídica de natureza consumerista. Isso porque, nesse tipo de relação, a intervenção de terceiros tende a ensejar a formação de controvérsias paralelas, com potencial necessidade de dilação probatória, o que compromete a celeridade e a simplicidade que devem orientar a tramitação processual. Trata-se, portanto, de restrição voltada à preservação da racionalidade procedimental, evitando a fragmentação do litígio e a procrastinação indevida da marcha processual. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. NORMA PROTETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de não admissão da denunciação da lide da seguradora nos autos da ação reparatória de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. 2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à ação de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais ajuizada pelo ora agravado, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR 080, KM 129, administrada pela ora agravante; (ii) em preliminar de contestação, a agravante requereu a denunciação da lide à seguradora; (ii) o pedido foi indeferido pelo e. Juízo de origem, com fundamento no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não admissível a denunciação da lide da seguradora em ação de reparação de danos ajuizada pela parte consumidora contra a concessionária de serviço público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros com o objetivo de inserir no processo aquele que estaria obrigado a ressarcir o prejuízo de quem for vencido, seja por lei ou por contrato (CPC, art. 125, inc. II). 5. Eventual direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida (CPC, art. 125, § 1o). 6. A vedação da denunciação da lide prevista no art. 88 da Lei n.o 8.078/1990 constitui regra de proteção ao consumidor, estabelecida para evitar a procrastinação do processo e introdução de novas controvérsias que possam demandar maior dilação probatória a comprometer a celeridade e simplicidade processual. 7. O indeferimento do pedido formulado pela parte agravante não evidencia qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever de todas as partes zelarem pela economia e celeridade processual em observância ao princípio da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125 e 370; Lei 8.078/1990, art. 88. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1967635, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, DJe: 28.02.2025; acórdão 1946885, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 18.12.2024; acórdão 1945474, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 28.11.2024; acórdão 2006776, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 17.06.2025.” (Acórdão 2028156, 0716970-91.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. AÇÃO AUTÔNOMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto por hospital que pleiteia ingresso como terceiro interessado em ação de obrigação de fazer movida por consumidora contra plano de saúde, buscando ressarcimento de despesas médicas decorrentes de internação e cirurgia realizadas em cumprimento a ordem judicial. 2. O pedido de inclusão do hospital como terceiro interessado, atrelado à pretensão de bloqueio de valores do plano de saúde para ressarcimento, confunde-se com a denunciação da lide, instituto expressamente vedado em relações consumeristas, conforme o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que, em contratos de consumo, a denunciação da lide é inadmissível, salvo hipóteses excepcionais que beneficiem o consumidor, sendo vedada a introdução de controvérsias secundárias que comprometam a celeridade e simplicidade processual. 4. A via adequada para o hospital buscar eventual ressarcimento é a propositura de ação autônoma, sendo inviável compelir o pagamento no âmbito da presente demanda, que tem como objeto exclusivo a proteção do direito à saúde da consumidora. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1967635, 0746969-26.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA EMPRESA ESTIPULANTE. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, a denunciação da lide da empresa estipulante do contrato de assistência à saúde pela operadora do plano de saúde atrasaria o deslinde do feito, em prejuízo ao consumidor, que é a parte vulnerável da relação. 2. Não se configurando pedido formulado pelo consumidor, excepcionando a regra do artigo 88 do CDC, a denunciação da lide à empresa estipulante é desnecessária, especialmente quando os consumidores não concordam com o pleito formulado pela operadora do plano de saúde. 3. As provas carreadas aos autos são suficientes para o julgamento da matéria posta a desate, de modo que a intervenção de terceiro da empresa estipulante atrasaria o andamento da marcha processual, em ofensa aos princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição. 4. Compete à agravante diligenciar, junto à estipulante, e de forma extrajudicial, documentos que entende cabíveis à sua defesa, em razão da própria natureza contratual firmada entre elas. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1855178, 0707126-54.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame a agravante assevera que a responsabilidade pelo custeio das despesas hospitalares objeto da demanda não lhe pode ser imputada, uma vez que a paciente, Sra. Natalia Amaro da Silva, era segurada da RSA Seguros por meio de apólice de seguro escolar, sendo esta a verdadeira responsável pela cobertura dos procedimentos realizados. Isso não obstante a atividade empresarial exercida pela recorrente permite enquadrá-la no conceito de fornecedor descrito no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor[5]. Assim, verificada a natureza consumerista da relação negocial estabelecida entre as partes, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na respectiva prestação, ainda que não tenham celebrado negócio jurídico diretamente com o consumidor, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 197-207. [2]SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 200. [3]Código de Processo Civil Interpretado. Coord. Antônio Carlos Marcato São Paulo: Atlas, 2005, p. 179. [4]Código de Processo Civil Interpretado. Coord. Antônio Carlos Marcato São Paulo: Atlas, 2005, p. 179-181. [5]Art. 3° do CPC: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.